Tribunal: STJ
Processo: 5009856-94.2014.4.04.7102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831450 - RS (2025/0009229-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANGELICA PORTES SANDI DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI E OUTRO(S) - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - DF047506
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - BA020800
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de
1.
impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do
óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47768046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/05/2025 12:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: cab46593-9b6c-4d66-bd42-2ec35b51d44c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831450 - RS (2025/0009229-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANGELICA PORTES SANDI DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI E OUTRO(S) - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - DF047506
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - BA020800
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de
1.
impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do
óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ANGELICA PORTES SANDI DA
ROSA contra a decisão de fls. 703-709 (e-STJ), da lavra deste signatário, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo especial foi deduzido com fundamento na alínea
do permissivo
a
constitucional, com o intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 4a Região, assim ementado (e-STJ, fl. 523):

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA. ESBULHO POSSESSÓRIO.
DESFAZIMENTO DE EDIFICAÇÃO.
À míngua de autorização administrativa para edificação em faixa de domínio
de ferrovia, a ocupação irregular desse espaço (ou detenção de natureza
precária) constitui esbulho possessório, que autoriza o manejo de ação de
reintegração de posse pela concessionária (artigos 1.208 e 1.210 do Código
Documento eletrônico VDA47588669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 16:52:29
Código de Controle do Documento: aa248a5b-dd0a-4ca4-8f6e-eb42b2feb4dd

Civil; artigos 560 a 562 do Código de Processo Civil, e artigo 71 do Decreto-
Lei n.o 9.760/1946) e o desfazimento das construções, às expensas do
particular.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ, fls. 590-
605).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 616-623), a parte recorrente
apontou violação do art. 9o do Decreto n. 2.089/1963.
Alegou que o acórdão recorrido não considerou o aspecto intertemporal da
norma aplicável à faixa de domínio, que, à época da ocupação, era regulada pelo art.
9o do Decreto n. 2.089/1963, estabelecendo a faixa de domínio em 6 (seis) metros.
Argumentou, assim, que não houve invasão que justificasse a medida de reintegração
de posse.
Sustentou também que não ficou demonstrada regulamentação específica
apta a ampliar a faixa de domínio.
Em razão do juízo prévio negativo de admissibilidade do recurso especial, a
insurgente interpôs agravo, ocasião em que foi julgado nos termos da seguinte ementa
(e-STJ, fl. 703):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
No agravo interno (e-STJ, fls. 717-734), a insurgente argumenta que a
controvérsia não demanda reexame de fatos ou provas, mas sim a correta aplicação
do direito intertemporal. Salienta que a faixa de domínio aplicável deve ser aquela
prevista na legislação vigente à época da ocupação (
).
tempus regit actum
Sustenta que o recurso especial impugnou eficazmente todos os
fundamentos do acórdão recorrido ao atacar sua premissa central: a existência de
esbulho possessório.
Defende, assim, que a aplicação do Decreto n. 2.089/1963, vigente à época
da ocupação, afastaria a premissa de ocupação irregular do bem público e/ou de
esbulho possessório.
Assim, postula a reforma da decisão para que seja provido o recurso
especial.
Impugnação às fls. 738-744 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47588669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 16:52:29
Código de Controle do Documento: aa248a5b-dd0a-4ca4-8f6e-eb42b2feb4dd

Reexaminando os autos, não se vislumbram razões para o provimento deste
agravo interno.
A decisão do TRF4 foi mantida, pois os fundamentos do acórdão recorrido
não foram impugnados adequadamente pela parte recorrente. Assim, aplicou-se a
Súmula 283/STF, que prevê a não admissão do recurso especial quando os
fundamentos da decisão recorrida não são contestados.
Veja-se (sem destaques no original):

A controvérsia nos autos gira em torno da ação de reintegração de posse
cumulada com demolitória, movida pela RUMO MALHA SUL S.A. contra a
ora agravante.
Sobre o tema, colhem-se os seguintes fundamentos do Tribunal de origem
(e-STJ, fls. 528-535, sem grifos no original):
Por força de contratos de concessão para exploração e
desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário e de
arrendamento - que legitimam a posse da concessionária -, a autora
assumiu a obrigação de zelar pela integridade dos bens operacionais
vinculados à concessão e manter as condições de segurança da
ferrovia, de acordo com as normas vigentes (CONTR5 e CONTR6 do
evento 1 dos autos originários).
Em reforço ao compromisso assumido contratualmente, o Decreto n.o
1.832/1996 estabelece que:
Art. 1° Este Regulamento disciplina:
I - as relações entre a Administração Pública e as Administrações
Ferroviárias; I
I - as relações entre as Administrações Ferroviárias, inclusive no
tráfego mútuo; I
II - as relações entre as Administrações Ferroviárias e os seus
usuários; e I
V - a segurança nos serviços Ferroviários. Parágrafo único. Para os
fins deste Regulamento, entende-se por:
a) Poder Concedente: a União;
b) Administração Ferroviária: a empresa privada, o órgão ou entidade
pública competentes, que já existam ou venham a ser criados, para
construção, operação ou exploração comercial de ferrovias.
Art. 2° A construção de ferrovias, a operação ou exploração comercial
dos serviços de transporte Ferroviário poderão ser realizadas pelo
Poder Público ou por empresas privadas, estas mediante concessão
da União.
(...).
Art. 4o As Administrações Ferroviárias ficam sujeitas à supervisão e à
fiscalização do Ministério dos Transportes, na forma deste
Regulamento e da legislação vigente, e deverão:
I - cumprir e fazer cumprir, nos prazos determinados, as medidas de
segurança e regularidade do tráfego que forem exigidas;
Documento eletrônico VDA47588669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 16:52:29
Código de Controle do Documento: aa248a5b-dd0a-4ca4-8f6e-eb42b2feb4dd

(...).
Art. 12. A Administração Ferroviária deverá implantar dispositivos de
proteção e segurança ao longo de suas faixas de domínio.
Art. 13. A Administração Ferroviária é obrigada a manter a via
permanente, o material rodante, os equipamentos e as instalações em
adequadas condições de operação e de segurança, e estar
aparelhada para atuar em situações de emergência, decorrentes da
prestação do serviço de transporte ferroviário.
(...).
Art. 54. A Administração Ferroviária adotará as medidas de natureza
técnica, administrativa, de segurança e educativa destinadas a:
I - preservar o patrimônio da empresa;
II - garantir a regularidade e normalidade do tráfego;
III - garantir a integridade dos passageiros e dos bens que lhe forem
confiados;
IV - prevenir acidentes;
V - garantir a manutenção da ordem em suas dependências;
VI - garantir o cumprimento dos direitos e deveres do usuário.
(...) (grifei)
A faixa de domínio consiste em uma porção de terreno com largura
mínima de quinze metros de cada lado do eixo da via férrea, sem
prejuízo das dimensões estipuladas nas normas e regulamentos
técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de
implantação da respectiva ferrovia (artigo 1o, § 2o, do Decreto n.o 7.929
/2013). Com efeito, é espaço público indispensável à garantia de
segurança na utilização do transporte ferroviário e das edificações,
bem como à eventual ampliação e manutenção da malha ferroviária ou
implantação de outras linhas.
Contígua à faixa de domínio está a área
, que possui,
non aedificandi
no mínimo, 15 (quinze) metros de largura, contados a partir daquela, e,
quando pertence a particular, sofre limitação administrativa, pois nela
não são permitidas edificações (artigo 4o, incisos III e III-A, da Lei n.o
6.766/1979).
Sobre a evolução da disciplina normativa, é ilustrativo o voto proferido
pela eminente Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, no
julgamento da apelação cível n.o 5012335- 27.2014.4.04.7113/RS, que
me permito transcrever parcialmente:
(...) Indo além, observe-se o que o antigo Decreto 2.089, de 18 de
janeiro de 1963, trazia sobre o que hoje está relacionado à faixa de
domínio ferroviário: "Art. 9o As estradas de ferro gozarão do direito de
desapropriação, por utilidade pública, dos imóveis e benfeitorias
necessários à construção, funcionamento, ampliação, conservação e
defesa da via permanente e das demais instalações ferroviárias, bem
como à segurança e regularidade do tráfego dos trens, estendendo-se
êsse direito às pedreiras, aguadas, lastreiras e árvores situadas nas
proximidades do leito da via férrea.
Documento eletrônico VDA47588669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 16:52:29
Código de Controle do Documento: aa248a5b-dd0a-4ca4-8f6e-eb42b2feb4dd

(...)
§ 2o Para o fim previsto neste artigo, a faixa mínima de terreno
necessária a perfeita segurança do tráfego dos trens, terá seus limites
lateralmente fixados por uma linha distante seis (6) metros do trilho
exterior, salvo em casos excepcionais, a critério do D. N. E. F."
O Decreto 2.089/63 vigorou até
, tendo sido expressamente
14/02/1985
revogado pelo Decreto 90.959/85. Esse último não contém dispositivo
com indicação de dimensão mínima de faixa de domínio ferroviário ou
algo assemelhado.
Posteriormente, o Decreto 91.317, de 11 de junho de 1985, publicado
no dia seguinte a esse, suspendeu temporariamente a execução do
Decreto no 90.959/85, tendo sido restabelecidas, nesse ínterim, as
disposições do Regulamento aprovado pelo Decreto 2.089/63,
voltando, portanto, a vigorar o antes referido art. 9o, §2o, desse
Decreto.
Mais tarde, Decreto (sem número) de
, publicado em
15/02/1991
, revogou, mais uma vez e de forma definitiva, o Decreto
18/02/1991
2.089/63.
Evento mais ou menos recente, entra em vigor o Decreto 7.929/2013
em
, que contém o seguinte dispositivo relacionado
19/02/2013
especificamente à dimensão mínima de faixa de domínio ferroviário:
"Art. 1o A reserva técnica necessária à expansão e ao aumento da
capacidade de prestação do serviço público de transporte ferroviário,
prevista no inciso IV do caput do art. 8o da Lei no 11.483, de 31 de
maio de 2007, consiste no conjunto de imóveis não operacionais
oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA essenciais
e indispensáveis para:
(...)
§ 2o Para efeito deste Decreto, entende-se por faixa de domínio a
porção de terreno com largura mínima de quinze metros de cada lado
do eixo da via férrea, sem prejuízo das dimensões estipuladas nas
normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de
desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia."
Assim, pode-se resumir o que foi exposto da seguinte forma:
a) de 22 de janeiro de 1963, data da publicação do Decreto 2.089/63,
até
(último dia em o Decreto 2.089/63 vigorou, eis que a
14/02/1985
partir do dia seguinte a esse entrou em vigor o Decreto 90.959/85, que
revogou aquele), havia previsão de uma faixa mínima de terreno
necessária a perfeita segurança do tráfego dos trens, sendo seu(s)
limite(s) lateralmente fixado(s) por uma linha distante seis (6) metros
do trilho exterior;
b) voltaram a vigorar as disposições do referido Regulamento do
Decreto 2.089/63 a partir
, quando o Decreto 91.317/1985
12/06/1985
foi publicado, restaurando-se a vigência da dimensão mínima prevista
no item anterior;
Documento eletrônico VDA47588669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 16:52:29
Código de Controle do Documento: aa248a5b-dd0a-4ca4-8f6e-eb42b2feb4dd

c) essa restauração das disposições do Regulamento do Decreto 2.089
/63 vigorou até ser publicado o Decreto
(em
),
15/02/1991
18/02/1991
que acabou revogando definitivamente o Decreto 2.089/63;
d) depois, somente a partir de
, as faixas de domínio
19/02/2013
ferroviário têm fixada dimensão mínima de 15 metros para cada lado
do eixo da via férrea.
Nesse ínterim, para além dos referidos atos normativos, houve a
criação da Lei 6.766/79 (que dispôs sobre o parcelamento do solo
urbano). Dessa Lei pode-se destacar a fixação da dimensão mínima
das áreas não edificáveis ao longo das faixas de domínios ferroviários
- que não se confundem com essas - em 15 metros. Veja-se o
seguinte dispositivo dessa Lei:
"CAPÍTULO II
Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento
Art. 4o. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes
requisitos:
(...)
III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio
público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma
faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores
exigências da legislação específica; (Redação dada pela Lei no
10.932, de 2004)"
(...) (grifei)
Pela dicção dos dispositivos acima transcritos, percebe-se que não é
possível edificar na faixa de domínio de 15 metros de cada lado de
uma ferrovia, a menos que sejam estipuladas outras dimensões nas
normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de
desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia.
A documentação acostada aos autos (mapa fornecido pela extinta
Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA - em favor do qual milita a
presunção de veracidade e legitimidade, não afastada por elementos
probatórios consistentes - relatório produzido pelos fiscais da empresa
GERSEPA - Gerenciamento de Serviços Patrimoniais Ltda. e boletim
de ocorrência - eventos 1 e 113 dos autos originários) comprova a
ocupação de faixa de domínio da ferrovia, não tendo sido infirmadas a
contento as medições realizadas administrativamente.
Assim, constatado que a construção em questão foi erigida a menos
de 40 (quarenta) metros do eixo da linha férrea, a construção e a
ocupação levadas a efeito pela parte ré desrespeitaram os limites da
faixa de domínio.
À míngua de autorização para edificação em faixa de domínio e/ou
área
de ferrovia federal, a ocupação irregular desse
non aedificandi
espaço (ou detenção de natureza precária) constitui esbulho
possessório, que autoriza o manejo de ação de reintegração de posse
pela concessionária (artigos 1.208 e 1.210 do Código Civil; artigos 560
a 562 do Código de Processo Civil, e artigo 71 do Decreto-Lei n.o 9.760
Documento eletrônico VDA47588669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 16:52:29
Código de Controle do Documento: aa248a5b-dd0a-4ca4-8f6e-eb42b2feb4dd

/1946) e o respectivo desfazimento das construções, às expensas da
parte ré.
(...)
Além disso, a ocupação irregular de bem público que põe em risco a
vida e a segurança de pessoas (inclusive do(a)(s) próprio(a)(s) réu(é)
(s) e sua família) não pode ser legitimada, com fundamento na
dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição
Federal) ou no direito social à moradia (artigo 6o da Constituição
Federal) - cuja concretização reclama a existência de políticas públicas
-, porquanto (1) é dever do Estado protegê-las; (2) o interesse
particular não prevalece ao da coletividade, nem se sobrepõe à
necessidade de o Poder Público garantir segurança na circulação de
pessoas e veículos nas vias férreas, e (3) chancelar o esbulho de área
pública viola, ainda que indiretamente, normas expressas da
).
Constituição Federal (artigo 183, § 3o, e artigo 191, parágrafo único
(...)
Outrossim, a função social da propriedade não pode ser utilizada para
justificar ou legitimar a utilização indevida de área de domínio público,
em contrariedade à legislação, com prejuízo aos serviços concedidos
e risco às pessoas e bens situados à volta da ferrovia. Por essas
razões, e ante a ausência de circunstância especial que, de outra
forma, recomende a sobreposição do interesse individual dos réus
àquele interesse da autora ou do mencionado interesse público,
inexiste substrato fático-jurídico que permita a concretização do direito
da parte ré à moradia por meio de sua manutenção na posse do
.
imóvel esbulhado
Também não há se falar em ausência de prova de posse anterior da
Concessionária ou do ente público concedente relativamente ao
imóvel sub judice, porquanto (1) a faixa de domínio é espaço
indissociável da ferrovia, dada sua finalidade precípua - a segurança
do trânsito ferroviário, e (2) a manutenção de edificação situada sobre
o espaço adjacente à ferrovia envolve risco à segurança de todos,
inclusive ocupantes irregulares e terceiros que trafegam nela e
circulam em área contígua, que é justamente o que a restrição de uso
.
visa a eliminar ou, pelo menos, mitigar
(...)
Ainda que se argumente que o imóvel é utilizado há muitos anos, com
boa-fé, a ocupação de área pública caracteriza-se pela precariedade,
.
podendo o ente público reclamar o bem a qualquer tempo
Registro, por oportuno, que o suposto abandono de bem público
(ferrovia) ou de bem público vinculado à prestação de serviço público
(faixa não edificante) não é causa de extinção da propriedade pública,
diferentemente do que ocorre com a propriedade particular (art. 1.275,
inciso III, do Código Civil).
Como se pode notar dos excertos do acórdão recorrido acima transcritos, o
TRF da 4a Região enfatizou que a faixa de domínio ferroviário é um bem
Documento eletrônico VDA47588669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 16:52:29
Código de Controle do Documento: aa248a5b-dd0a-4ca4-8f6e-eb42b2feb4dd

público de uso comum do povo e, como tal, deve ser utilizada em proveito da
coletividade, garantindo a segurança e a operação eficiente das vias
ferroviárias. Ressaltou que a ocupação da faixa de domínio ferroviário
representa um risco à segurança, tanto para os ocupantes quanto para
terceiros, além de destacar que a função social da propriedade não pode ser
utilizada para legitimar a ocupação irregular de áreas públicas.
Ademais, o Tribunal
fez um histórico normativo para contextualizar a
a quo
evolução das regulamentações sobre a faixa de domínio ferroviário,
destacando que, independentemente das mudanças nas normas, a
.
ocupação irregular de áreas públicas não pode ser legitimada
Com efeito, ao analisar as questões meritórias da insurgência, observa-se
que esses fundamentos não foi impugnados pela insurgente. Dessa forma,
ante a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, impõe-se o reconhecimento da incidência da Súmulas
283 do STF.
De fato, a recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão do
TRF4, focando na questão da aplicação do direito intertemporal, qual seja: se a
prevista no Decreto n. 2.089/1963, que estabelecia uma faixa de 6 (seis) metros, ou a
regra atual do Decreto n. 7.929/2013, que inicialmente fixou a faixa em 15 (quinze)
metros e posteriormente ampliou para 40 (quarenta) metros.
Como se pode notar, não abordou adequadamente todos os pontos,
principalmente os argumentos acerca do risco à segurança pública e a precariedade da
ocupação de bem público, independentemente da modificação das normas durante a
ocupação irregular.
Desse modo, a decisão unipessoal, ao aplicar o referido enunciado sumular,
está correta e bem justificada, considerando que a insurgente não apresentou
argumentos suficientes para desconstituir todos os fundamentos do acórdão recorrido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47588669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 16:52:29
Código de Controle do Documento: aa248a5b-dd0a-4ca4-8f6e-eb42b2feb4dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.450 / RS
Número Registro: 2025/0009229-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50098569420144047102
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELICA PORTES SANDI DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS : THIAGO MAHFUZ VEZZI E OUTRO(S) - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - DF047506
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - BA020800
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - UTILIZAÇÃO DE BENS
PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANGELICA PORTES SANDI DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS : THIAGO MAHFUZ VEZZI E OUTRO(S) - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - DF047506
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - BA020800
Documento eletrônico VDA47751170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:31
Código de Controle do Documento: 6ce1f3cd-73be-4883-900b-1108fd018ed0

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:31
Código de Controle do Documento: 6ce1f3cd-73be-4883-900b-1108fd018ed0